Tribunal: TJPA
Processo: 0008412-10.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISOS III, IV E VI, E §7º, INCISO II DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE DO JULGAMENTO ANTE O CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRAZO LEGAL DO ART. 479 DO CPP NÃO OBEDECIDO. TESE NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INIMPUTABILIDADE DO RÉU. IMPROCEDÊNCIA. VEREDICTO RESPALDADO EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NOS AUTOS, APTOS A AFASTAR A CONCLUSÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Ora, o art. 479, caput, do CPP determina que ?durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte.? E é cediço que o referido prazo de três dias úteis se refere, também, à ciência da outra parte. No caso em tela, tem-se que os autos foram encaminhados ao advogado no dia 04.09.2019 (quarta-feira), a Defesa requereu a juntada de um documento em 05.09.2019 (quinta-feira), mas a juntada da petição, pela Diretora de Secretaria, assim como o recebimento dos autos no Ministério Público, somente se deu em 06.09.2019 (sexta-feira). Dessa maneira, o prazo processual só iniciou sua contagem na segunda-feira, 09.09.2019, primeiro dia útil subsequente, de modo que, em tendo a Sessão do Júri ocorrido no dia 11.09.2019 (quarta-feira), não transcorreu o prazo de três dias úteis determinado pelo CPP, inexistindo, então, nenhuma nulidade a macular o r. decisum.2. Não procede a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois o conjunto fático-probatório constante do processo, baseado nas declarações testemunhais perante o Júri, todas uníssonas entre si e aptas a afastar a inimputabilidade do réu, é suficientemente capaz de embasar o édito condenatório. Inviabilizada, assim, a almejada anulação da soberana decisão do Júri Popular, mesmo porque não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autoriza a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.3. O pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0008412-10.2016.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: MARABÁ/PA (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE:
JOSÉ PEREIRA FARIAS
ADVOGADO: ERIVALDO SANTIS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISOS III, IV E VI, E §7º, INCISO II DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE DO JULGAMENTO ANTE O CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRAZO LEGAL DO ART. 479 DO CPP NÃO OBEDECIDO. TESE NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INIMPUTABILIDADE DO RÉU
.
IMPROCEDÊNCIA. VEREDICTO RESPALDADO EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NOS AUTOS, APTOS A AFASTAR A CONCLUSÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Ora, o art. 479,
caput
, do CPP determina que
¿durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte.¿
E é cediço que o referido prazo de três dias úteis se refere, também, à ciência da outra parte. No caso em tela, tem-se que os autos foram encaminhados ao advogado no dia 04.09.2019 (quarta-feira), a Defesa requereu a juntada de um documento em 05.09.2019 (quinta-feira), mas a juntada da petição, pela Diretora de Secretaria, assim como o recebimento dos autos no Ministério Público, somente se deu em 06.09.2019 (sexta-feira). Dessa maneira, o prazo processual só iniciou sua contagem na segunda-feira, 09.09.2019, primeiro dia útil subsequente, de modo que, em tendo a Sessão do Júri ocorrido no dia 11.09.2019 (quarta-feira), não transcorreu o prazo de três dias úteis determinado pelo CPP, inexistindo, então, nenhuma nulidade a macular o r.
decisum
.
2. Não procede a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois o conjunto fático-probatório constante do processo, baseado nas declarações testemunhais perante o Júri, todas uníssonas entre si e aptas a afastar a inimputabilidade do réu, é suficientemente capaz de embasar o édito condenatório. Inviabilizada, assim, a almejada anulação da soberana decisão do Júri Popular, mesmo porque não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autoriza a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.
3. O pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada aos oito dias do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 01 de fevereiro de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JOSÉ PEREIRA FARIAS, em face de decisão da 3ª Vara Penal da Comarca de Marabá, que o condenou à pena de
24 (vinte e quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em hospital de custódia
, pela prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, incisos III, IV e VI, e §7º, inciso II do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 13.04.2016, por volta das 23h30, a vítima Maria Pastora Gonçalves da Silva, com a qual o acusado mantinha união estável há cerca de 10 anos, estava em casa, dormindo, momento em que o denunciado colocou sal amoníaco líquido em um lenço e o utilizou para comprimir as vias respiratórias da vítima, matando-a por asfixia. Deixou o cadáver na cama até o dia seguinte, 14.04.2016, quando, por volta das 14h00, o acusado enterrou-o no quintal da própria residência. Noticiado o desaparecimento da vítima, a polícia passou a investigar, tendo obtido informações do denunciado de que a ofendida saiu para comprar pão e não mais retornou. Já os vizinhos afirmaram que o acusado e a vítima discutiam constantemente. Foi, ainda, apurado que o denunciado estava fazendo escavação no quintal de sua casa.

Prossegue a exordial narrando que, no dia 28.04.2016, policiais começaram a fazer buscas pelo cadáver no interior da residência do casal, mas, devido ao horário avançado, acordaram com o denunciado que voltariam no dia seguinte. Contudo, no dia seguinte, os policiais constataram que o acusado havia se evadido do local. Todavia, reiniciaram as buscas e, por volta das 9h30 do dia 29.04.2016, o cadáver foi encontrado, enterrado nos fundos da casa onde o casal morava. Em seguida, a polícia localizou e prendeu o acusado em uma propriedade rural.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega,
preliminarmente,
a
nulidade do julgamento ante o cerceamento de defesa, no que diz respeito à paridade de armas,
uma vez que o juiz
a quo
indeferiu a juntada de material que seria utilizado na defesa técnica do réu, asseverando desobediência ao prazo legal de 03 (três) dias úteis para a referida juntada, o que, a sentir do causídico, infringiu o disposto no art. 798 do CPP.

No
mérito
, aduz que
a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos
, de vez que há, no bojo processual, incidente de insanidade mental, o qual conclui pela inimputabilidade do réu ao tempo do crime. Não obstante tal resultado,
os jurados, a quando da resposta à quesitação, entenderam, por maioria, que o apelante, ao
tempo da ação de homicídio
,
não era
incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
. Outrossim, em resposta ao mesmo quesito, referente, porém,
ao crime de ocultação de cadáver
, o Júri entendeu que o acusado era, sim,
incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento,
revelando o total contrassenso da r. decisão popular. Requer, portanto, que o réu seja
submetido a novo julgamento popular.

Pugna, por fim, pelo
direito do apelante de recorrer em liberdade
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
, preliminarmente, pelo
não conhecimento do recurso,
em razão da
intempestividade
. No
mérito,
requer o
improvimento
do apelo, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com as provas carreadas aos autos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marco Antonio Ferreira das Neves manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A priori,
mister frisar que deixo de me manifestar acerca da suposta intempestividade do recurso, uma vez que, após as contrarrazões recursais, o próprio Juízo de 1º grau proferiu decisão (fls. 257), asseverando que o apelo foi interposto tempestivamente, e apenas as razões foram apresentadas a destempo, o que, segundo entendimento firmado pela jurisprudência pátria, não passa de mera irregularidade. Sendo assim, recebeu o recurso defensivo.

Desse modo, já superada tal questão, passo ao exame da preliminar suscitada pela defesa.
PRELIMINAR
1. Alegação de Nulidade do Julgamento Ante o Cerceamento de Defesa

A defesa do apelante alega,
preliminarmente,
a
nulidade do julgamento ante o cerceamento de defesa, no que diz respeito à paridade de armas,
uma vez que o juiz
a quo
indeferiu a juntada de material que seria utilizado na defesa técnica do réu, asseverando desobediência ao prazo legal de 03 (três) dias úteis para a referida juntada, o que, a sentir do causídico, infringiu o disposto no art. 798 do CPP.

Não lhe assiste razão
.

Veja-se a decisão do Juiz, constante da ata de julgamento às fls. 222/223:
¿(...) Compulsando os autos, verifico que a Defesa requereu, em 05/09/2019, a juntada de documento com arrimo no art. 479 do CPP (fl. 203/204), a fim de que fossem apresentados aos jurados na sessão designada para o dia de hoje. A mencionada petição aportou na Secretaria deste juízo em 06/09/2019, sendo o Ministério Público intimado no mesmo dia (fls. 202v.). Considerando que a sessão do júri foi designada para esta data, vejo que não foi respeitado o tríduo legal (três dias úteis) necessários para a parte adversa (no caso o Ministério Público) analisar os documentos juntados e contraditá-los, se entendesse necessário. Desse modo, mantendo-se os referidos documentos juntado aos autos, fere-se o devido processo legal, maculando-se o feito. Conforme entendimento do STJ, exposto no Informativo nº 610 - Processo Penal. Assim, determino que sejam desentranhados os documentos de fls. 203/204 e entregues à Defesa. (...)¿

Ora, o art. 479,
caput,
do CPP determina que
¿durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte.¿

E é cediço que o referido prazo de três dias úteis se refere, também, à ciência da outra parte, ou seja, tanto a juntada aos autos do documento ou objeto a ser exibido no julgamento quanto a ciência desta juntada à parte contrária, devem ocorrer no prazo de três dias úteis previsto no art. 479 do CPP.

No caso em tela, às fls. 202-verso, tem-se que os autos foram encaminhados ao advogado no dia 04.09.2019 (quarta-feira). Segundo informado pelo Juiz, em sua decisão, a Defesa requereu a juntada de um documento em 05.09.2019 (quinta-feira). Contudo, ainda da fl. 202-verso, é possível observar que a juntada da petição, pela Diretora de Secretaria, assim como o recebimento dos autos no Ministério Público, somente deu-se em 06.09.2019 (sexta-feira).

Dessa maneira, o prazo processual só iniciou sua contagem na segunda-feira, 09.09.2019, primeiro dia útil subsequente. Nesse sentido, inclusive, a Súmula 310 do STF:
Súmula 310/STF. Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito de intimação for feita nesse dia, o prazo judicial terá início na segunda-feira imediata, salvo se não houver expediente, caso em que começará no primeiro dia útil que se seguir.

Assim, observa-se que, em tendo a Sessão do Júri ocorrido no dia 11.09.2019 (quarta-feira), não transcorreu o prazo de três dias úteis determinado pelo CPP, de modo que inexiste nenhuma nulidade a macular o r.
decisum,
não havendo que se falar em qualquer cerceamento de defesa.

Na mesma esteira:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JUNTADA DE DOCUMENTO COM PRÉVIA ANTECEDÊNCIA DE 3 DIAS ÚTEIS. CIÊNCIA À DEFESA. FORMALIDADE NÃO ATENDIDA. PREJUÍZO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
"O art. 479 do Código de Processo Penal determina que, durante o julgamento, só será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que tenham sido juntados aos autos com a antecedência mínima de 3 dias úteis e com a ciência da outra parte. Este prazo de 3 dias úteis se refere também à ciência da outra parte, ou seja, tanto a juntada aos autos do documento ou objeto a ser exibido quando do julgamento, bem como a ciência desta juntada à parte contrária, devem ocorrer no prazo de 3 dias úteis previsto no art. 479 do Código de Processo Penal
" (REsp n. 1.637.288/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, relator p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 8/8/2017, DJe 1º/9/2017). 2. No caso, sendo consignado que o documento juntado pelo Parquet foi liberado à defesa no dia 30/10/2018, e o julgamento pelo Júri realizado em 1º/11/2018, imperativo o reconhecimento do desrespeito à norma legal. Somado a isso, tem-se o reconhecimento pelo Tribunal de origem do efetivo prejuízo à defesa, o que denota a existência de nulidade. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1828768/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020)

Desta feita,
rejeito a preliminar suscitada
.
MÉRITO
1. Da Suposta Decisão Manifestamente Contrária às Provas dos Autos

No
mérito
, a defesa aduz que
a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos
, de vez que há, no bojo processual,
incidente de insanidade mental, o qual conclui pela inimputabilidade do réu ao tempo do crime
. Não obstante tal resultado,
os jurados, a quando da resposta à quesitação, entenderam, por maioria, que o apelante, ao
tempo da ação de homicídio
,
não era
incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
. Outrossim, em resposta ao mesmo quesito, referente, porém,
ao crime de ocultação de cadáver
, o Júri entendeu que o acusado era, sim,
incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento,
revelando o total contrassenso da r. decisão popular. Requer, portanto, que o réu seja
submetido a novo julgamento popular.

Tem-se que a referida tese
não pode prosperar
.

É cediço que, em virtude da soberania do júri, consagrada em nossa Constituição Federal, somente se permite a anulação do julgamento quando este for manifestamente contrário à prova dos autos, isto é, quando for arbitrário, não encontrando a mínima prova a apoiar tanto a tese acusatória quanto a tese defensiva.

No caso em tela, a materialidade do crime está evidenciada pelo laudo necroscópico de fls. 73/77.

A autoria é verificada pelos depoimentos colhidos em Plenário e em Juízo, senão vejamos.

A testemunha Salomão Martins Silva declarou, perante o Júri, de acordo com seu depoimento gravado na mídia anexada às fls. 215 dos autos, que, durante o trajeto até a sede da delegacia, o acusado confessou a autoria delitiva, afirmando que havia assassinado sua companheira em virtude dela ter atentado contra sua vida alguns dias antes. Ainda segundo as informações declaradas pela referida testemunha, o próprio réu esclareceu o modo como assassinou sua ex-companheira, descrevendo que teria asfixiado ela com amoníaco e posteriormente enterrado seu corpo. Por oportuno, em relação às alegações sobre os possíveis problemas mentais do acusado,
a referida testemunha informou que durante a prisão ele conversou com coerência e não manifestou nenhum desatino, estando completamente lúcido
.

As testemunhas Raimunda Rosa de Sousa e Érica de Souza Martins afirmaram, perante o Júri, de acordo com seus depoimentos gravados na mídia anexada às fls. 215 dos autos, que
tanto o réu como a vítima não aparentavam qualquer tipo de transtorno, era uma pessoa tranquila
.

Por sua vez, a testemunha Washington Santos de Oliveira, declarou, perante o Júri, de acordo com seu depoimento gravado na mídia anexada às fls. 161 dos autos, que recebeu uma denúncia através do serviço ¿Disque Denúncia¿, realizada pelos familiares da vítima residentes no Estado do Tocantins e que estavam preocupados com o desaparecimento dela. Diante disso, a autoridade policial se dirigiu até a residência do réu e da vítima, ocasião em que o acusado afirmou que há cerca de 14 (quatorze) dias ela teria saído para comprar pão e não havia retomado. Ao ser questionado sobre o motivo de não ter registrado ocorrência policial, o acusado respondeu que era normal isso acontecer, pois, segundo ele, a vítima tinha problemas mentais. Narrou que, após conversas com alguns vizinhos do réu e da vítima, eles afirmaram que no dia anterior ao desaparecimento havia ocorrido uma briga entre o acusado e sua companheira.
Segundo os relatos da vizinhança, tanto Maria Pastora quanto o réu eram bastante lúcidos, não aparentando possuir qualquer problema mental
e que diferentemente do que havia sido narrado pelo acusado, a vítima não tinha o hábito de sair da cidade. Conforme as informações repassadas pelos vizinhos, o acusado teria dispensado imotivadamente o trabalho de dois ajudantes que trabalhavam no aterramento de seu quintal, no período que coincidiu com o desaparecimento da vítima, razão pelo qual a testemunha pediu autorização ao acusado para proceder buscas na área do imóvel.

Pois bem.

É certo que há, nos autos, incidente de insanidade mental, às fls. 69/70 do apenso, o qual conclui pela inimputabilidade do réu ao tempo da ação.

Todavia, entendo que não há decisão contrária às provas dos autos, tendo em vista que o Júri, neste ponto, possui soberania para decidir, calcado em diversas outras provas produzidas durante a instrução processual e também, com espeque no art. 182 do CPP, que assim dispõe:
¿Art. 182. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte¿

Tal norma se aplica quando o juiz, valendo-se de outras provas constantes dos autos, rejeita a conclusão técnica a que chegaram os peritos e, no caso, entendo que os depoimentos alhures transcritos constituem provas pontuais denotando que o acusado possui, sim, discernimento acerca de seus atos, sendo, pois, plenamente capaz de entender o caráter criminoso de sua conduta.

Com efeito, além da previsão legal para não acatar o laudo pericial constante dos autos, a jurisprudência é farta no sentido de que não há qualquer julgamento contrário às provas dos autos, em casos semelhantes,
verbis
:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATÉRIA NOVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO INADEQUADO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. INCURSÃO PROBATÓRIA. SEMI-IMPUTABILIDADE. TRANSTORNO DELIRANTE PERSISTENTE. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. CONTRADIÇÃO ENTRE OS LAUDOS PSIQUIÁTRICOS. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. NULIDADE DOS QUESITOS. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. INCERTEZA ACERCA DA INCAPACIDADE DE COMPREENSÃO DOS ATOS PRATICADOS À ÉPOCA DOS FATOS. DECISÃO DOS JURADOS APOIADA EM OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. ORDEM DENEGADA. 1. O pedido de absolvição, formulado com fulcro no art. 386, V, do CPP, c/c o art. 26, caput, do CP não foi submetido a exame pelo Tribunal de origem. Trata-se, portanto, de matéria nova, somente ventilada neste mandamus, em que é incabível, dada a via estreita do writ e a necessidade de incursão fático-probatória. 2. À vista de laudos psiquiátricos antagônicos, a inimputabilidade do paciente à época dos fatos não ficou cabalmente demonstrada, de tal sorte que a Juíza Presidente do Tribunal do Júri chamou o feito à ordem para a realização de novo exame de sanidade mental, nos termos do art. 149 do CPP. 3. Embora o último exame realizado tenha atestado que, à época dos fatos (1995), o paciente estava sob o abrigo do caput do art. 26 do CP, por apresentar quadro de esquizofrenia paranoide, esse mesmo laudo também concluiu que "a evolução da doença é caracterizada por surtos com remissões", de tal sorte que não se pode ter certeza de que, após o primeiro diagnóstico da doença, o paciente fosse inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito dos atos delitivos praticados. 4.
A decisão do Tribunal do Júri que, apoiada em outras provas - depoimentos de testemunhas e interrogatório do acusado em Plenário -, além da prova pericial, decide pela condenação do réu, afastando a tese defensiva de sua inimputabilidade, não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos.
5. Ordem denegada. (STJ - HC 139.513/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016)
HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. CONSELHO DE SENTENÇA QUE DECIDIU PELA IMPUTABILIDADE DO ACUSADO, AFASTANDO AS CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE EXIGIRIA, ADEMAIS, EXAME DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA DO WRIT. 3. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXASPERAÇÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. 4. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. TEMA NÃO DECIDIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1.
Omissis.
2.
O Conselho de Sentença é livre na formação de seu convencimento, não estando comprometido por qualquer critério de valoração prévia da prova, podendo optar livremente por aquela que lhe parecer mais convincente. No caso, os jurados concluíram pela imputabilidade do paciente, diante das provas orais e demais documentos constantes do processo, o que afasta, por si só, a alegação de nulidade do julgamento porque contrário à prova dos autos. A revisão desse entendimento, ademais, implicaria revolvimento de material fático-probatório, incompatível com o rito do habeas corpus
. 3.
Omissis.
4.
Omissis.
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 235.439/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 19/12/2013)

Ademais, peço vênia para transcrever trecho do judicioso parecer ministerial, no qual o ilustre Procurador de Justiça perfeitamente discorre sobre o caso:
¿Por seu turno, vale ressaltar que a narrativa constante da denúncia, demonstra que o crime de ocultação de cadáver ocorreu em momento distinto ao assassinato da vítima, precisamente na tarde da madrugada seguinte à morte, sendo perfeitamente plausível o entendimento dos jurados que apenas após a prática do assassinato de sua ex-companheira o réu perdeu o pleno gozo de suas faculdades mentais.
Diante disso, não se trata de refutar pura e simplesmente a conclusão do laudo pericial acerca da higidez mental ao acusado, mas de cotejá-lo em relação aos demais elementos de prova constante nos autos. (...)¿

Portanto, resta evidente que foram submetidas ao júri duas versões do crime. Uma delas, a tese acusatória, acolhida pelos jurados. A segunda, defendida pelo réu, baseada nas alegações de absolvição por negativa de autoria ou por inimputabilidade. Desta feita, não há que se falar em contrariedade à prova existente nos autos, mesmo porque não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

Neste sentido:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO DA DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE ACUSATÓRIA QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. Não há falar em decisão contrária à prova dos autos quando, diante de duas versões que se contrapõem, os jurados optam por uma delas, desde que a tese eleita esteja amparada em provas carreadas nos autos. 2. No caso, os jurados se convenceram da tese aventada pela acusação, que, por sua vez, possuía fundamento nas provas colhidas ao longo de toda a instrução processual, de forma que, entender pela nulidade da referida decisão plenária, consistiria em inegável afronta à soberania dos veredictos proferidos pelo Tribunal do Júri. 3. Petição recebida como habeas corpus. Ordem denegada. (STJ - Pet 6.736/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 19/10/2009)
APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. RECURSO DA DEFESA. INDICAÇÃO DA ALÍNEA "C" DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NO TERMO RECURSAL. AMPLIAÇÃO NAS RAZÕES. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO NOS TERMOS DO TERMO RECURSAL. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL COMO A PREVISTA NO ARTIGO 593, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. EXCESSO DEVIDAMENTE CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 129 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO ENTRE A INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA E A REAÇÃO DO APELANTE. APLICAÇÃO DA PENA. EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PEDIDO DE AUMENTO DO QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DO INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando que o Conselho de Sentença desclassificou a infração para outra de competência do Juiz singular, a apelação criminal deveria ter sido interposta com fundamento no inciso I do artigo 593 do Código de Processo Penal, e não com fundamento no inciso III do mesmo dispositivo legal, aplicável apenas às decisões do Tribunal do Júri. No entanto, levando-se em consideração o princípio da fungibilidade recursal, deve-se conhecer do recurso da Defesa de forma ampla, e não apenas em relação à alínea "c" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, consoante termo de interposição do recurso. 2.
O artigo 25 do Código Penal estabelece o preenchimento de requisitos específicos para a configuração da legítima defesa. Ausente um deles, qual seja, o uso moderado dos meios necessários e ao alcance do agente para repelir a injusta agressão, incabível a absolvição mediante a aplicação da referida excludente de ilicitude
. 3.
omissis
4.
omissis
5.
omissis
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 129, § 3º, do Código Penal, excluir a avaliação negativa da personalidade, das circunstâncias e das consequências do crime e aumentar o quantum de diminuição da pena na segunda fase da dosimetria, restando a pena fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. (TJDFT - Acórdão n. 531167, 20020910047346APR, Relator ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, julgado em 18/08/2011, DJ 30/08/2011 p. 227)

Assim, existindo provas a fundamentar a decisão do Conselho de Sentença,
não pode prosperar a absolvição almejada pelo apelante
.
2. Do Direito de Recorrer em Liberdade

O apelante requer seja-lhe
concedido o direito de recorrer em liberdade
.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:
¿Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:
I Processar e julgar:
a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;¿

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO INEXISTÊNCIA DE PROVAS INOCORRÊNCIA VÍTIMA QUE APONTOU O RECORRENTE COMO UM DOS AUTORES DO ROUBO E QUE TEVE SUBTRAÍDOS OS SEUS PERTENCES DECLARAÇÕES CORROBORADAS POR OUTRA TESTEMUNHA REDUÇÃO DA PENA APLICADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA APRECIAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE - PROCESSOS AINDA NÃO TRANSITADOS EM JULGADO VALORADOS COMO MAUS ANTECEDENTES MATÉRIA AINDA NÃO PACIFICADA PELO STF INCENSURABILIDADE DA SENTENÇA QUE SE FILIA A ESSE POSICIONAMENTO EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE MILITAM EM DESFAVOR DO ACUSADO DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. 1. (...) 2. (...) 3. (...) 4. (...) 5.
Pedido para aguardar o julgamento em liberdade. Este Órgão fracionário não possui competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade quando a suposta lesão ao jus libertatis foi ordenada por Juiz de Direito, ex vi do art. 23, inc. I, do Regimento Interno desta Corte.
6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão n.º 108054, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 22/05/2012, DJe 23/05/2012). (grifo nosso)
Apelação Penal. Furto Qualificado. Preliminar. Ofensa ao sistema acusatório. Audiência de instrução e julgamento em suposta infringência ao art. 212 do CPP. Rejeição. Perguntas do juiz. Complemento da inquirição. Ausência de prejuízo e arguição em tempo oportuno. Preclusão. Mérito. Pleito absolutório. Negativa de autoria. Tese rechaçada. Confissão extrajudicial. Validade se em consonância com a prova judicializada. Depoimentos de policiais. Eficácia probatória. Reconhecimento judicial. Réu preso em flagrante delito. Desclassificação para furto simples. Qualificadora do concurso de agentes. Configuração. Liame subjetivo entre as condutas. Combinação prévia e divisão de tarefas na ação criminosa. Qualificadora prevista no inciso I, § 4º, do art. 155, do CPB (destruição ou rompimento de obstáculo). Não caracterização. Ausência de laudo pericial. Crime que deixa vestígio. Imprescindibilidade da prova técnica. Pena. Exacerbação. Valoração equivocada de circunstâncias judiciais. Reconhecimento da atenuante do art. 66 do CPB. Tese não acolhida. Ausência de amparo fático jurídico. Recorrer em liberdade. Incabimento. Via inadequada. Pena redimensionada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...) 7. (...). 8. (...). 9.
Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão em flagrante homologada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la são as Câmaras Criminais Reunidas, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 23, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
(TJE/PA, Acórdão n.º 114193, Rel. Des.ª Vânia Lúcia Silveira, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012). (grifo nosso)

Portanto, nenhuma modificação há de ser feita na r. sentença de 1º grau, que foi proferida em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos, bem como obedece aos ditames legais.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão prolatada pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA.

É o voto.

Belém/PA, 01 de fevereiro de 2021.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora